Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006407-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELMAN RONY RAMOS DOURADO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cumpra a Secretaria a determinação de exclusão do nome do Dr. Alexander Diniz de Paula contida na decisão de ID 26491352, conforme requerido na petição de ID 27867650. 2. Considerando a existência nos autos de pedidos de expedição de certidão de crédito, para fins de cessão do crédito à empresa CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (ID 27991137 e ID 28099251), intimem-se a credora ADRIANA CARVALHO SANTANA e a credora VERA LUCIA MOREIRA (por publicação e por meio do WhatsApp informado no ID 26329956 - Pág. 7 e no ID 26470565 - Pág. 4, respectivamente) para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se ainda são titulares do crédito constante da requisição de precatório, bem como se ainda há interesse no pedido de acordo direto formulado. Ressalte-se que a inércia das credoras no prazo estipulado importará na desistência da proposta de acordo direto formulada no ID 26329956 e no ID 26470565. 3. DEFIRO os pedidos de expedição de certidão de crédito, fazendo-se constar que a cessão será para CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A (CNPJ 00.057.240/0001-22), formulados pelos credores: CREDOR ID DO PEDIDO MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA PIRES 27991138 ELIZABETH CRISTINA LOPES NEVES 27989845 NILCEIA LORENÇONE 28146312 Expedidas as certidões, adote a Secretaria as providências pertinentes. 4. O credor GLÊNIO DA LUZ LIMA formulou pedido de superpreferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 28004683). Anexou cópia de documento oficial e efetuou a devolução da via original da certidão de crédito retirada anteriormente (ID 28004688, p. 7). É o relato do necessário. Decido. O documento apresentado pelo(a) requerente é incontestável em declarar que ele(a) ostenta idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso). Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até 100 salários mínimos, no caso do DF) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente (até 100 salários mínimos). Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO PREFERÊNCIA AO CREDOR GLÊNIO DA LUZ LIMA para que passem a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao credor. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do credor para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 5. Trata-se de pedido incidental formulado por OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores: a) WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES (ID 24200988, ID 25958214 e ID 28051704). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 24200992); b) MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CURY (ID 24199708, ID 25958214 e ID 28051704). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 24200960); É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 6. A referida cessionária formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020. Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. 7. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (CNPJ: 00.057.240/0001-22) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(s) credor(es): a) RUTH SOARES GONÇALVES SANTOS (ID 23769823 e ID 28119230). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 23769825, ID 27083855 e ID 26828844). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 8. A referida cessionária formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020. Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. 9. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pela credora abaixo nominada, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ RITA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES 18899262 27825216 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora RITA DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa do nome da credora RITA DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 10. Ciente da procuração específica para o acordo direto apresentado pela credora CRISTIANE ALVES DE SOUZA DA COSTA no ID 28112047, em cumprimento ao item 9 da decisão ID 27583296. 11. Cumpridas todas as diligências, encaminhem-se os autos à Contadoria para análise dos cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 27903607), referentes à superpreferência constitucional deferida ao credor DELCIMAR BUENO DA SILVA na decisão de ID 26491352, item 10. 12. Após, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação do DISTRITO FEDERAL (ID 27326408) em razão da compensação de crédito referente à credora LUCIANA FERREIRA PINTO DA SILVA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac